Tribunal: TJDFT
Processo: 0705505-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CONCURSO DE CREDORES. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. CRÉDITO ALIMENTAR. EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO TRABALHISTA. PREFERÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 908 do Código de Processo Civil, havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências.
2. De acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, havendo pluralidade de credores, o crédito trabalhista possui preferência sobre os de outra natureza, independentemente da ordem cronológica de registro das respectivas penhoras. Entretanto, a despeito de ostentarem natureza alimentar, os créditos decorrentes de honorários advocatícios não gozam da mesma prioridade em ordem de penhora que os créditos trabalhistas.
3. Tratando-se de honorários advocatícios, não obstante possuir natureza alimentar, apenas se equipara a crédito trabalhista para o reconhecimento da preferência no concurso de credores em procedimento de falência.
4. No caso concreto, embora ostente natureza alimentar, o crédito relativo a honorários advocatícios não se equipara ao crédito trabalhista para fins de prioridade em ordem de penhora, tendo em vista não estar diante de habilitação em processo de falência.
5. Recurso conhecido e improvido.